Tribunal: TJDFT
Processo: 0708056-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FATOS PARALELOS. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO PARCIAL COM RELAÇÃO AO MENOR. MANUTENÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA NO JUÍZO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INVIABILIDADE.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal em face do Juizado Especial Cível e Criminal e de Violência Doméstica contra a Mulher de Brazlândia, no feito incidental de medida protetiva de urgência.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a julgamento reside em saber qual o juízo competente para o processamento do feito incidental de medida protetiva de urgência, já que os fatos paralelos relacionados a uma possível ameaça praticada contra duas vítimas maiores de idade e uma vítima menor de idade são objeto de inquérito policial.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de conflito de competência relacionado a medida protetiva de urgência formulada exclusivamente por vítima mulher maior de idade, tal fato, por si só, afastaria a competência do juízo especializado da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para processamento do pedido, a não ser que eventual conexão probatória (art. 76, inciso III, CPP) assim justificasse a reunião dos processos no juízo especializado ora suscitante.
4. Entretanto, ao se analisar os autos do inquérito policial, constata-se que o Ministério Público oficiou pelo arquivamento parcial do feito, no que diz respeito justamente ao suposto crime praticado contra a criança/adolescente. Com relação aos crimes, em tese, perpetrados contra a vítima mulher, o Parquet requereu o declínio de competência.
5. Com o arquivamento parcial do inquérito policial, em relação ao crime de ameaça supostamente praticado em desfavor da vítima menor de idade, revela-se totalmente contraditório permitir que feito incidental referente à medida protetiva de urgência, requerida apenas pela mãe do menor, tramite na Vara especializada de proteção à criança, com o objetivo de supostamente proteger o interesse do infante, que, como já afirmado, não se encontra em discussão na ação principal.
IV. DISPOSITIVO
4. Conflito admitido para se declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia.